Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023946-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MARLENE FERRAZ DE ARRUDA - CPF: 230.108.431-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENINE LAURO PADILHA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
O STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Mostra-se razoável a penhora mensal do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, montante que não comprometerá sua subsistência e de sua família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marlene Ferraz de Arruda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006257-96.2004.8.11.0041, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida.

A Recorrente sustenta, em apertada síntese, que recebe valor líquido na ordem de R$ 2.531,69 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) e que qualquer valor a ser descontado de seu salário comprometerá severamente a sua subsistência. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça “considera que a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável”.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 186075189, págs. 01/07).

A parte Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 190659664, págs. 01/05) que foi desprovido pelo Colegiado (id. 212561660, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Agravo, defendendo o seu desprovimento (id. 190735653, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso, na contraminuta do Agravo, requer o seu não provimento (id. 194409666, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo não provimento do Recurso (id. 216592169, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Marlene Ferraz de Arruda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006257-96.2004.8.11.0041, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida.

Denota-se dos autos que o Juízo singular, no Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Ministério Público Estadual, visando o recebimento do valor de R$ 1.155.726,19 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), decorrente da condenação imposta na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

O Julgador singular assim decidiu:

Pelos mesmos fundamentos contidos na decisão de Id. 111029062,
DEFIRO o pedido de Id. 122949273, autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada
Marlene Ferraz Arruda
, a ser efetivada mensalmente até satisfação do crédito, equivalente a
R$ 1.155.726,19 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) até julho de 2015
(Id. 62282808 - Pág. 87) – sem prejuízo de eventual atualização até quitação definitiva. (Sic).

Contra essa decisão, Marlene Ferraz Arruda interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que o Recurso não comporta provimento.

Sabe-se que, com relação à penhora dos valores constritos, o STJ possui o entendimento pacificado, no sentido de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna, notadamente nos casos de ressarcimento de dano ao erário.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE PARTE DOS SALÁRIOS DO RÉU. POSSIBILIDADE
. ART. 833, § 2º, DO CPC. MITIGAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que, nos autos da
ação civil pública em fase de cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. No Tribunal
a quo
, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se agravo para dar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

III - Não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos.

“Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica”. (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018.)

IV - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor.

V - Consoante o parágrafo 2º do dispositivo, a regra acima transcrita “não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana.”

VI - O recorrido foi condenado ao pagamento do valor de R$ 80.813,77 (oitenta mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), por decisão transitada em julgado, sendo que até o momento não ocorreu o pagamento do débito, tampouco foram localizados bens do devedor para saldar. Dessa forma,
em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

VII - É pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, uma vez que a penhora é referente ao ressarcimento de dano ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - A interpretação da impenhorabilidade salarial
constante no art. 833, IV, do Código de Processo Civil,
não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada, tendo em conta que está em jogo a tutela do interesse público.
Nesse sentido: (STJ REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2 Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/5/2019.)

IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). (Negritei).

Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte dos rendimentos para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa. A interpretação da impenhorabilidade salarial, portanto, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

E, no caso dos autos, foi determinada a constrição, pelo Juízo
a quo
, do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravante, o que, em vista da ausência de prova em sentido contrário, foi preservado o valor para a manutenção das suas necessidades básicas.

No tocante à alegação de que a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável, é de se anotar que, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Com efeito, se as provas trazidas aos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que a constrição determinada pelo Juízo singular compromete a subsistência da Recorrente, é certo que a decisão deve ser mantida.

Frise-se que a Agravante foi condenada ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 1.155.726,19 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Marlene Ferraz de Arruda, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024